Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. BENS SINISTRADOS. RESPONSABILIDADE.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há hipossuficiência que autorize a modificação da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.
3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
4. Apelação conhecida e não provida.